Tribunal: STF
Processo: AI 515324
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo. Regimental. FGTS. Fevereiro/91.
Condenação. Inexistência reconhecida pelo STJ. Erro alegado.
Ausência de prova. Não havendo, nos autos, prova de condenação em
certa verba, não pode esta Corte investigar o fato, nem dar por sua
inexistência, em recurso extraordinário